Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729719-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMACAO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da decisão do MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, em 10/09/2020, revogou a decisão interlocutória que havia deferido medida protetiva em favor da ofendida, Rosineide Pereira da Silva. Afirma o Reclamante que houve erro in judicando, porque presente a violência de gênero, tendo em vista a presença de fatores de risco e que patente violência psicológica sofrida pela ofendida. Acrescenta inexistir qualquer justificativa à conduta agressiva do ofensor, João Vitor Novaes da Paz, que agrediu fisicamente a vítima, ofendeu-a moralmente e ainda ameaçou causar-lhe a morte, de forma que a conduta do agressor estaria inserida no “núcleo essencial” de aplicação da Lei Maria da Penha. Argumenta que o agressor se sente dono da família, não aceita o término da relação e intimida a vítima para que ela não venha a romper a relação afetiva, de forma que seria o caso de imediato afastamento do agressor do lar, para afastar o risco à integridade psicológica da vítima, e em homenagem ao princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Alega que a conduta perpetrada pelo agressor foi baseada no gênero e que amparada pela Lei 11.340/2006, pois o agressor reagiu, de forma violenta, contra a decisão da vítima de romper com o relacionamento, impondo a sua autoridade masculina contra a vítima, mediante violência. Aduz o Reclamante, que o caso é de deferimento de medidas protetivas de urgência, dado os indícios razoáveis de uma situação de risco, e o contexto de conflitualidade potencialmente violenta no término de relação afetiva. Por estes motivos, requer o Ministério Público o deferimento liminar, a fim de reformar a decisão que revogou a concessão de medidas protetivas em favor da vítima. No mérito, requer a confirmação da decisão (ID n. 29039823). A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Distrito Federal requer a repristinação da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, com a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas então fixadas. O Plantão judicial, após analisar os autos, em 7 de setembro de 2021, decidiu pela concessão da liberdade provisória ao agressor, sem fiança, bem como manifestou pela necessidade de fixação de medidas protetivas em favor da ofendida, nos termos abaixo (ID n. 29039824): “(...) Entretanto, o caso é, sim, de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo a garantir a vinculação do autuado a eventual futura ação penal, bem como garantir as integridades da requerente neste momento em que, pelo que parece, o relacionamento entre os dois encontra-se com certa animosidade. (...) Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOÃO VÍTOR NOVAES DA PAZ, filho de Ionaldo Ferreira da Paz e de Maria Pereira de Novaes, nascido em 23/06/2001, impondo-lhe as seguintes medidas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Rosineide Pereira da Silva; b) proibição de contato com Rosineide Pereira da Silva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar de Rosineide Pereira da Silva, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros”. Por sua vez, no dia 10 de setembro de 2021, o Juízo natural da causa, o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, revogou a decisão proferida pelo Juízo Plantonista, por não reconhecer violência de gênero, nos termos a seguir expostos (ID n. 29039824, p. 47): ““O pleito foi analisado e deferido durante a audiência de custódia realizada, conforme decisão de id 102494299. Contudo e, não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante a audiência de custódia, constato que não há fundamento para acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise dos autos é que o conflito é decorre de reação do indicado ofensor à tentativa da companheira de expulsá-lo de casa dada à insatisfação desta com o uso constante de substâncias entorpecentes e consumo desregrado de bebidas alcoólicas por João Vitor e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser ela mulher, em uma perspectiva de gênero, ainda mais quando verificado que a ameaça foi proferida não só em relação a esta mas indistintamente a outras pessoas: "06/09/2021, por volta das 05horas da manhã iniciou-se uma discussão entre o casal pois a declarante estava muito cansada, onde João Vitor a ofendeu verbalmente chamando-a de ''piranha'' e que a declarante era pior que uma prostituta; Conta que o companheiro é extremamente ciumento. Que após essa primeira discussão, a declarante voltou a dormir; que por volta das 10horas acordou e foi fazer comida e pediu para que João Vitor trocasse a fralda do bebê; Que João Vitor começou novamente a reclamar que a vida era uma droga e a declarante falou para que ele fosse embora de casa, pois não aguenta mais discussões e consumo desregrado de bebida. Conta que João ficou muito nervoso, empurrou a cômoda do bebê, bagunçou as roupas que estavam dobradas, pegou o celular da declarante e o jogou em cima dela, sem acertá-la, a empurrou, jogou um colchão em direção à declarante, a qual falou que iria colocar as roupas dele em uma caixa para ajudá-lo a ir embora. Que João continuou muito nervoso, pegou todas as roupas da declarante e as jogou no chão, quebrou o guarda-roupa, jogou água nas roupas; E nessa hora, após João quebrar seu guarda-roupa, desferiu-lhe um murro nas costas. Que João ainda deu murros nas paredes, bateu a cabeça na parede, tentou derrubar o portão e a genitora (Maria Iranilde Pereira dos Santos) da declarante apareceu e presenciou o ocorrido; que foi xingada a todo tempo pelo companheiro, que repetia: ''Piranha, prostituta’' e a ameaçou falando que não iria embora do lar e se caso ele fosse embora, ele voltaria, mataria todo mundo para pegar o bebê para ele. Que em razão do nervosismo do companheiro, dos xingamentos, ameaças e medo chamou a polícia para ajudá-la. Que sua mãe presenciou a ameaça sofrida, os xingamentos e ainda também foi xingada e ameaçada por João Victor. Informa que não fora agredida fisicamente pelo companheiro, sendo empurrada por ele, sem constar nenhuma lesão física. Declara que o guarda-roupa danificado dolosamente pelo companheiro foi adquirido antes do início da união estável e que o local não foi preservado para perícia." (id 102387002, pág. 5/6 - sem destaque no original) Igualmente ouvido pela Autoridade Policial o requerido apresentou relato diverso acerca dos acontecimentos ao afirmar que foi inicialmente agredido por Rosineide e que esta jogou as roupas dele para fora de casa: " Informa que convive em união estável com ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA por aproximadamente 1(um) ano e da união adveio um filho, não possuindo filhos de outro relacionamento. Assevera que na data de hoje o casal iniciou uma discussão, não se recorda o motivo, momento em que alega ter sido agredido fisicamente por ROSINEIDE e afirma que há lesões nos braços. Aduz que após ter sofrido as agressões ficou com muita raiva e passou a xingar " FILHA DA PUTA, DESGRAÇADA", mas nega que tenha agredido ou empurrado a pessoa de ROSINEIDE. Esclarece ainda que no momento das discussões ROSINEIDE teria pego suas roupas e jogado no quintal, bem como afirma que já foi agredido por ROSINEIDE em outras oportunidades." id 10238702, pág. 7 - sem destaque no original) Dessa forma e a despeito da existência de situação conflituosa entre os envolvidos a da aparente reprovabilidade da reação do requerido, reputo que o contexto do indicado delito não autoriza identificar situação abrangida pela lei 11.340/06 uma vez que a conduta não é motivada pela diferença de gênero, pois caracteriza reação à tentativa da indicada ofendida em retirá-lo de casa, especialmente em razão da possibilidade de perder a convivência com o filho que possuem, o que afasta a incidência da especial lei de proteção à mulher e, consequentemente, a possibilidade de adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. 2. "Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal". (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018). 3. Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 4. Não há falar em restabelecimento de medidas protetivas, quando o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de dissolução de união estável, não em razão de gênero. 5. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo, mostrando-se correta a decisão que revogou as medidas protetivas. 6. Reclamação Criminal conhecida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1330323, 07290749120208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: " Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Assim, e sem prejuízo da futura análise da competência, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente. Oportunamente traslade-se para o Inquérito Policial cópia da decisão que fixou as medidas protetivas, da presente decisão e das certidões de intimação e arquivem-se os presentes autos (...)”. Depreende-se dos elementos informativos, que a vítima registrou Boletim de Ocorrência Policial, em que imputa ao agressor, João Vitor Novaes da Paz, a conduta de injúria e ameaça (ID n. 29039824, p. 2/8). Disse a vítima à autoridade policial que é companheira do agressor, que ele está desempregado e que faz uso de álcool e drogas, o que ocasiona discussões do casal. Disse que no diz 06/09/2021 ocorreu uma discussão entre ela e o agressor; que, não aguentando mais discussões e o consumo desregrado de bebida por parte dele, falou para ele que fosse embora da casa; que ele ficou nervoso, passando a ofendê-la e a ameaçá-la, acaso saísse de casa, dizendo que mataria todos, para pegar o filho em comum. Confira-se a declaração prestada pela vítima à autoridade policial (ID n. 29039824, p. 6): "Declara que convive com João Vitor Novaes da Paz há aproximadamente 04 anos e dessa união adveio um filho: Jonas Lopes Pereira Novaes, com 4 meses de idade. Informa que possui uma filha Jennifer Monique Pereira Gomes, com 06 anos de idade, fruto de relacionamento pretérito e que ambos os filhos residem com a declarante e João Vitor; informa que nunca registrou qualquer ocorrência policial contra João Vitor anteriormente. Conta que o companheiro ingere bebida alcóolica sempre que ele pode e faz uso de substâncias ilícitas como cocaína e maconha. Informa que o companheiro está desempregado e usa o dinheiro da declarante para arcar seus vícios. Ressalta que os pais da declarante residem no mesmo lote em uma casa ao lado. Conta que todas as vezes que o companheiro ingere tais substâncias, ocorrem discussões entre o casal. Informa que na data de hoje, 06/09/2021, por volta das 05horas da manhã iniciou-se uma discussão entre o casal pois a declarante estava muito cansada, onde João Vitor a ofendeu verbalmente chamando-a de ''piranha'' e que a declarante era pior que uma prostituta; Conta que o companheiro é extremamente ciumento. Que após essa primeira discussão, a declarante voltou a dormir; que por volta das 10horas acordou e foi fazer comida e pediu para que João Vitor trocasse a fralda do bebê; Que João Vitor começou novamente a reclamar que a vida era uma droga e a declarante falou para que ele fosse embora de casa, pois não aguenta mais discussões e consumo desregrado de bebida. Conta que João ficou muito nervoso, empurrou a cômoda do bebê, bagunçou as roupas que estavam dobradas, pegou o celular da declarante e o jogou em cima dela, sem acertá-la, a empurrou, jogou um colchão em direção à declarante, a qual falou que iria colocar as roupas dele em uma caixa para ajudá-lo a ir embora. Que João continuou muito nervoso, pegou todas as roupas da declarante e as jogou no chão, quebrou o guarda-roupa, jogou água nas roupas; E nessa hora, após João quebrar seu guarda-roupa, desferiu-lhe um murro nas costas. Que João ainda deu murros nas paredes, bateu a cabeça na parede, tentou derrubar o portão e a genitora (Maria Iranilde Pereira dos Santos) da declarante apareceu e presenciou o ocorrido; que foi xingada a todo tempo pelo companheiro, que repetia: ''Piranha, prostituta’' e a ameaçou falando que não iria embora do lar e se caso ele fosse embora, ele voltaria, mataria todo mundo para pegar o bebê para ele. Que em razão do nervosismo do companheiro, dos xingamentos ameaças e medo chamou a polícia para ajudá-la. Que sua mãe presenciou a ameaça sofrida, os xingamentos e ainda também foi xingada e ameaçada por João Victor. Informa que não fora agredida fisicamente pelo companheiro, sendo empurrada por ele, sem constar nenhuma lesão física. Declara que o guarda-roupa danificado dolosamente pelo companheiro foi adquirido antes do início da união estável e que o local não foi preservado para perícia. Por fim, reitera que a discussão ocorreu na frente dos filhos do casal e da sua genitora e que seu pai não estava no local quando tudo aconteceu, pois havia saído para comprar ração para os gatos." (grifo nosso) O agressor declarou à autoridade policial que, de fato, houve uma discussão entre ele a vítima; que a vítima o agrediu, motivo pelo qual passou a xingá-la; todavia, negou ter agredido ou empurrado a vítima e informou ter representado contra ela. Transcrevo (ID n. 29039824, p. 6): “(...) Informa que convive em união estável com ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA por aproximadamente 1(um) ano e da união adveio um filho, não possuindo filhos de outro relacionamento. Assevera que na data de hoje o casal iniciou uma discussão, não se recorda o motivo, momento em que alega ter sido agredido fisicamente por ROSINEIDE e afirma que há lesões nos braços. Aduz que após ter sofrido as agressões ficou com muita raiva e passou a xingar " FILHA DA PUTA, DESGRAÇADA", mas nega que tenha agredido ou empurrado a pessoa de ROSINEIDE. Esclarece ainda que no momento das discussões ROSINEIDE teria pego suas roupas e jogado no quintal, bem como afirma que já foi agredido por ROSINEIDE em outras oportunidades, mas não registrou os fatos por ausência de interesse na representação. Neste ato afirma que possui interesse em representar criminalmente pela apuração criminal dos fatos contra ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA e que o Senhor Manoel Lopes da Silva, sogro, presenciou os fatos”. O pai da vítima, Sr. Manoel Lopes da Silva, declarou à autoridade policial, que sua filha e o agressor costumam ingerir bebida alcoólica e discutem com frequência. Disse que já aconselhou o agressor para que parasse de beber, pois ele perde o controle quando bebe (ID n. 29039824, p. 7). O condutor do flagrante, policial Bernardo de Sousa Giovanini declarou à autoridade policial que o agressor estava visivelmente alcoolizado (ID n. 29039824, p. 7). A mãe da vítima, Maria Iranilde Pereira dos Santos, disse que o agressor ameaçou a todos, acaso não ficasse com o filho (ID n. 29039824, p. 6). No contexto dos autos, não se vislumbra, prima facie, situação de violência doméstica. Para que incida a Lei Maria da Penha, basta a configuração de qualquer uma das situações elencadas no artigo 5o, incisos I, II e III, da Lei 11.340/06, ou seja, uma violência perpetrada contra a mulher no ambiente doméstico (artigo 5o, inciso I), no ambiente familiar (artigo 5o, inciso II) ou em qualquer relação íntima de afeto (artigo 5o, inciso III). Por sua vez, entende-se por violência doméstica e familiar, toda a espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra a mulher (vítima certa), num determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade), baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Nota-se que, para os efeitos da Lei 11.340/06, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher somente a conduta baseada no gênero, não abrangendo, portanto, toda e qualquer violência contra a mulher. Para que seja baseada no gênero, mister que a agressão expresse posição de dominação do homem e subordinação da mulher. Portanto, é a motivação que move o sujeito ativo na agressão que irá qualificar a violência contra a mulher como violência de gênero. No caso dos autos, verifica-se que o agressor e a vítima convivem na mesma casa, que ele faz uso de entorpecente e álcool, que a vítima sustenta o vício dele e que o uso de álcool por parte do agressor acaba ocasionando discussões entre ele e a vítima. Assim, inconformada com a situação, a vítima falou com o agressor para que ele fosse embora do lar, tendo jogado as roupas dele dentro de uma caixa, o que fez com que ele ficasse nervoso, ofendesse a vítima e ameaçasse a todos do lar, acaso ficasse sem o filho em comum. Não se vislumbra, de plano, que o agressor tenha praticado os fatos narrados pela vítima por motivo de gênero, pois ele estava alcoolizado e ameaçou a todos, não somente a vítima. O agressor ainda confessou que ofendeu a honra da vítima porque havia sido agredido fisicamente por ela, o que fez com que ele ficasse lesionado, e que ela jogou as roupas dele em uma caixa e colocou-o para fora do lar, o que ocasionou a sua irresignação. Cumpre assinalar que a vítima declarou que estes foram os primeiros fatos relatados à autoridade policial, de forma que não restou patente o risco iminente à integridade física e psicológica da vítima, que, por não se sentir inferiorizada ou em situação de vulnerabilidade, jogou as roupas do agressor fora e ainda, segundo a versão apresentada pelo agressor, o agrediu. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pela necessidade de revogação das medidas protetivas de urgência, pois os elementos empíricos afastam a violência de gênero e deixam transparecer, neste primeiro momento, matéria afeta a vara de família, ainda que do conflito possa se originar conduta criminosa. Nestes termos, inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo, visto que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão, além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o acusado, para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021 14:38:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator